Tribunal: TJPA
Processo: 0812639-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812639-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL TAXATIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal antecipada interposto por
PETROLEO SABBA SA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU DE EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
, processo nº
0876480-91.2020.8.14.0301
, proferiu a seguinte a decisão:

DECISÃO

1. Analisando os autos, entendo que o valor a ser atribuído à causa deve ser o relativo ao potencial proveito econômico a ser obtido pelo impetrante.

2. No presente caso, o potencial proveito econômico diz respeito ao valor da garantia objeto do Auto de Infração nº 172014510000190-8.

3. Assim, determino a correção de ofício para R$262.909,07 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e nove reais e sete centavos), outorgando ao impetrante o prazo de 15 dias para emissão do boleto relativo às custas residuais e demonstração inequívoca de seu pagamento.

Na origem, o então Agravante ajuizou a referida ação visando, única e exclusivamente, o oferecimento da apólice de seguro garantia nº 02-0775-0586397 como caução ao auto de infração (AIIM) nº 172014510000190-8 (ID. 21862668), com fulcro nos arts. 294, 300 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que o referido crédito tributário não constituísse óbice à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e tampouco fosse objeto de inscrição em cadastros informativos de créditos (CADIN, SERASA, etc.).

Narra na exordial que atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais, tendo em vista tratar de ação pelo procedimento comum ajuizada somente com o intuito de antecipar a garantia ao referido crédito tributário, nos termos do REsp nº 1.123.669/RS – julgado pelo STJ sob rito dos recursos repetitivos.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão ora guerreada conforme demonstrado em alhures.

Inconformada,
PETROLEO SABBA SA
interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de tutela recursal. (id 4164558 - Pág. 1/21)

Em suas razões, assevera que não se busca o cancelamento do auto de infração, logo o benefício econômico não pode ser considerado o valor crédito tributário, isso para fins de definição do valor da causa.

Defende que não há correlação entre sua causa de pedir e valor do crédito tributário garantido, posto que a ação originária tem o único intuito de obter antecipação de tutela para que não sofra constrições descabidas enquanto aguarda que o Estado do Pará cumpra com seu dever de ajuizar a execução fiscal respectiva.

Assevera que não há necessidade de se alterar o valor da causa, pois a demanda originária apenas busca assegurar que o crédito tributário em objeto que não figure como óbice à renovação de certidão de regularidade fiscal, assim como não seja motivo de inscrição em títulos informativos de devedores ou título de protesto.

Argumenta que o objeto do processo originário não é discutir a higidez ou procedência do crédito tributário, e sim assegurar, mediante caução judicial (seguro garantia), a regularidade fiscal do contribuinte, status este que influencia diretamente na manutenção das suas atividades comerciais, pois, sem certidão de regularidade, não pode participar de licitações, fica impedida de comercializar com vasta gama de clientes, impedida de adquirir mercadorias de determinados fornecedores, entre outros.

Destaca que independentemente de o valor do crédito tributário ora caucionado girar em torno de R$ 262.909,07 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e nove reais e sete centavos), o provimento/desprovimento daquela demanda não possui consequência financeira imediata que seja quantificável.

Aduz que a expressão econômica da demanda originária não possui conexão com o valor do respectivo crédito tributário garantido, e sim com as limitações comerciais e econômicas que está sujeita por não conseguir renovar sua certidão de regularidade fiscal.

Com esses argumentos requer o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC), para que o valor da causa originária se mantenha como R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo menos até o julgamento final do presente recurso, de modo que não seja mais condicionada a análise do pedido de antecipação de tutela formulado no processo originário à complementação de custas que se reputa indevidas.

Em decisão de Id. 4388409, deferi os efeitos suspensivos pretendidos neste feito.

Conforme certidão de Id. 5008296, não foram apresentadas contrarrazões a este recurso.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo não conhecimento deste agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, verifico que a ação originária com pedido liminar fora ajuizada pela parte autora, ora agravante com o intuito de apresentar apólice de seguro garantia para garantir o débito objeto do auto de infração nº 172014510000190-8, a fim de obter a certidão de regularidade fiscal, necessária ao regular exercício de suas atividades empresariais.

Na decisão ora impugnada, o Juízo a quo corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, conforme o art. 292, § 3º do CPC:

Art. 292.

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Ocorre que, como bem ponderado pelo douto Representante do Ministério Público, o art. 1.015 do CPC/2015 tornou taxativo o rol de hipóteses em que é cabível o recurso de agravo de instrumento.

Assim, neste caso, apesar de o juízo a quo não ter acolhido o valor atribuído à causa, tal provimento não se insere nas hipóteses previstas nos incisos do artigo supracitado.

Nesse aspecto, há a tese 988 do STJ que firmou a ideia de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A empresa requerente alega que há possibilidade de danos irreparáveis caso o valor da causa reformado seja mantido; bem como que as possíveis sanções que pode sofrer, explicitam o perigo de dano, que se comprovado de fato torna cabível o agravo de instrumento, de acordo com a Tese 988 do STJ.

Porém, a jurisprudência pátria é firma no sentido do não cabimento dessa via recursal na espécie, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015. TEMA 988 ? STJ. A decisão que altera o valor da causa não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 - RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 ? MT ? RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI).AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70084748524 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 19/11/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA NO CONCERNENTE À ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 1.015, II, DO CPC, PORQUANTO CORRELACIONADO AO ART. 356 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - AI: 40002306720198240000 Palhoça 4000230-67.2019.8.24.0000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 13/06/2019, Sétima Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Redução de ofício do valor da causa e indeferimento do benefício da justiça gratuita. Alteração do valor da causa – Redução - Decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se constitui em situação excepcional - Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC admitindo a interposição de agravo de instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Tema 988 do STJ – Condição inocorrente. Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Viável a concessão do benefício ante a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Inteligência dos arts. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98, caput e 99, § 3.º, do Código de Processo Civil e da Súmula n.º 481 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes. Recurso conhecido em parte, e provido. (TJ-SP - AI: 22478942720188260000 SP 2247894-27.2018.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019).

Por todo o exposto, voto no sentido do não conhecimento deste agravo de instrumento.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022